Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-90.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002012-90.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAYARA MARIA BUENO RODRIGUES - CPF: 043.456.071-59 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1002012-90.2021.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s): MAYARA MARIA BUENO RODRIGUES

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DIVERSOS PROTOCOLOS – DEMORA PARA RESTABELECER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRECEDENTES DE OUTROS CASOS DA MESMA COMUNIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações do Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a parte autora.

Registro que existem precedentes da mesma comunidade, onde foram reconhecidos os danos morais e o dever de indenizá-los. Verifiquei que a média adotada pela turma recursal é de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias do caso.

No caso em tela, a recorrente relatou problemas no fornecimento de energia elétrica nos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

Na presente ação os danos morais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e o recurso da autora visa a majoração.

No entanto, não é possível a majoração tendo em vista a distribuição de diversas ações sobre o mesmo fato, apartando as datas das suspensões do serviço.

Ora, a autora da presente demanda, distribuiu outras duas ações contra a Recorrida, sendo elas:

N°

1002013-75.2021.8.11.0053
, referente ao período de interrupção nos meses de outubro e novembro de 2021. Sendo a Recorrida condenada em R$ 1.000,00.

N° 1000151-35.2022.8.11.0053,
referente a interrupções ocorridas no mês de janeiro de 2022. Sendo a Recorrida condenada em R$ 1.000,00.

Desta forma, com as duas demandas a autora já soma o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Portanto, pelo histórico de indenizações e fracionamento de demandas, entendo que não é o caso de majoração do dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022